Tribunal: TJDFT
Processo: 0710446-91.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710446-91.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO CARVALHO CARNEIRO, MARCIA CRISTINA MONTEIRO CARNEIRO APELADO: CONDOMINIO PENINSULA LAZER E URBANISMO D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por CLÁUDIO CARVALHO CARNEIRO e MÁRCIA CRISTINA MONTEIRO CARNEIRO contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de cobrança ajuizada por CONDOMÍNIO PENÍNSULA LAZER E URBANISMO, que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar os réus/apelantes ao pagamento das despesas condominiais referentes ao período de abril a junho de 2020, no valor de R$ 11.793,2, e também daquelas que se venceram no curso do processo até o trânsito em julgado, com o acréscimo de correção monetária pelos índices do INPC e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a contar da última atualização, acrescidas, ainda, de multa de 2%. De início, compulsando os autos, verifica-se que o recolhimento do preparo referente ao apelo interposto pelo réu CLAUDIO CARVALHO CARNEIRO ocorreu intempestivamente (dia 25/02/2022 – IDs 34979803 e 34979804). Segundo previsto no art. 1.007, caput do CPC, o preparo deve ser recolhido, concomitantemente, “no ato de interposição do recurso”, o que implica o pagamento dentro do próprio prazo recursal. Assim, nos termos do artigo 1.007, §4o do CPC, intime-se o apelante CLÁUDIO CARVALHO CARNEIRO para, no prazo de 5 dias, recolher o valor que falta para perfazer o equivalente ao dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora